Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705082-12.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ANDRESSA RANNYLLY MACHADO ANDRADE D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID no 54896769, uma vez que a ação já corre em nome de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, razão pela qual não há que se falar em substituição processual. O advogado Flavio Neves Costa, cuja procuração foi juntada aos autos em 12/01/2024 (ID no 54896770), já está cadastrado no PJE, devendo assumir o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de republicação de qualquer ato. Dessa feita, aguarde-se a realização da sessão de julgamento já designada, conforme certidão de ID no 54524542. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador